Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701954-08.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: GIOVANNA SILVA FURTADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Em petição de ID 60939641, a apelada relata que a empresa apelante protestou três das cinco faturas discutidas nos autos, requer a expedição de ofício ao cartório para cancelamento da restrição e a aplicação da multa diária de R$ 1.000,00 determinada no Agravo de Instrumento no 0705347-98.2023.8.07.0000 (ID 58278941), em caso de desobediência da decisão judicial, contata a partir da data do protesto (30/04/24), confirmando-se a tutela provisória no presente recurso (ID 58278918). Subsidiariamente, postula o recebimento da petição como pedido de ampliação da tutela provisória, nos termos do referido Agravo de Instrumento, com determinação de baixa do protesto e suspensão da cobrança do débito, sob pena de multa. Em despacho (ID 61060404), foi determinado que o processo fosse retirado da pauta de julgamento virtual da 22a Sessão Ordinária Virtual desta 1a Turma Cível (3 a 10/7/2024), com urgência, e intimada a apelante para que se manifestasse sobre a petição apresentada. Chamada a se manifestar, a apelante argumenta que o dever de solicitar a baixa do protesto seria da apelada, calcada em entendimento do STJ, embasado no artigo 26 da Lei no 9.492/97 (Resp 1.339.436-SP - Informativo 548, STJ), Tema 725/STJ: Tema 725/STJ – tese firmada: “No regime próprio da Lei 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” REsp 1.339.436/SP Acrescenta que o acórdão do referido acórdão não determinou especificamente a aplicação de astreintes sob a retirada dos protestos, razão pela qual entender que não se pode requerer a sua cobrança, por se tratar de fato novo, e que deveria ser intimada novamente, já que o agravo de instrumento já transitou em julgado. Decido. O embasamento do argumento da apelante lastreado no Tema 725/STJ não pode ser acatado, visto que o protesto das faturas não fora feito legitimamente, como se verificou em sentença. Desta feita, não se espera que o devedor providencie o cancelamento do protesto realizado irregularmente, dado que tal procedimento se espera daquele que deu causa ao ato danoso. Por sua vez, é pertinente a afirmação de que as astreintes não foram vinculadas especificamente à retirada dos protestos, mas tão somente ao restabelecimento da energia elétrica. Desta feita, defiro em parte aos pleitos da apelada de ID 60939641, para determinar que a concessionária apelante dê baixa aos protestos relativos às faturas juntadas aos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor atualizado da causa. Advirto que, no caso de reiterado descumprimento, nos termos do art. 40, do CPP, poderá haver a responsabilização cível e criminal, especialmente pelos crimes de desobediência para os responsáveis pelo cumprimento desta decisão para urgente e fiel cumprimento. Determino o cumprimento desta mediante Oficial de Justiça em regime de plantão, com a máxima urgência. Atribuo força de mandado à presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator